Tribunal: TJMT
Processo: 0043871-52.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Recurso no: 0043871-52.2015.8.11.0041
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANA BENEDITA FERREIRA DE SIQUEIRA, no bojo do qual houve a revogação da justiça gratuita deferida pelo juízo de primeiro grau ante o não-preenchimento dos requisitos da benesse pretendida.
Intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo fixado na decisão outrora consistente no recolhimento do preparo, consoante atesta a certidão de id. n. 35673994.
É o relato do necessário.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
No caso, revogada a assistência judiciária gratuita, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, não procedeu ao cumprimento, mantendo-se silente, conforme certidão acostada.
A circunstância implica no não-conhecimento do recurso.
Inclusive, o Enunciado n. 80, do FONAJE, dispõe que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação ? XII Encontro Maceió-AL)”.
São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais. A respeito, confira-se julgado da Turma Recursal deste Estado:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação para recolhimento, impõe-se a declaração de deserção recursal, sendo inadmissível complementação intempestiva e, portanto, não conhecido o recurso. (N.U 1001632-66.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)
Assim, não restando comprovado o preparo recursal, falta-lhe um dos requisitos de admissibilidade, e, por consequência, configurada a deserção.
Ante o exposto, não conheço do presente porque deserto.
Nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente/sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Advirto que a interposição de agravo interno poderá ensejar a aplicação de multa, com molde no § 4o, do art. 1.021, do CPC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no Sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator